Tribunal: TJMT
Processo: 1037338-89.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037338-89.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES - CPF: 192.751.619-68 (EMBARGANTE), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), MARIA GORETI CESCONETTO DE ARRUDA MARCONDES - CPF: 359.568.019-72 (EMBARGANTE), ARDUINO DOS SANTOS - CPF: 196.945.719-87 (EMBARGANTE), ANTONINHA DOS SANTOS - CPF: 738.337.461-49 (EMBARGANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (REPRESENTANTE), ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - CPF: 025.888.911-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1037338-89.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES, MARIA GORETI CESCONETTO DE ARRUDA MARCONDES, ARDUINO DOS SANTOS, ANTONINHA DOS SANTOS

EMBARGADO: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ENTREGA DE COISA INCERTA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – ARTIGOS 3o E 4o DA LEI N. 8.929/94 – SOJA ENTREGUE EM PARTE – ADITIVO – NÃO ALTERAÇÃO PARA COMPRA E VENDA – MANUTENÇÃO DA NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO – ARGUIÇÃO DE RESCISÃO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO E INADIMPLEMENTO PELA CREDORA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – MULTA DIÁRIA – ERRO MATERIAL VERIFICADO – OMISSÃO – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE – EXCESSO CONFIGURADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração na parte em que é evidente o único propósito de rediscussão do mérito e a alteração do resultado do julgamento.

Mesmo para fins de prequestionamento, é preciso estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

Constatado erro material no acórdão que implicou na omissão sobre alguma questão suscitada, deve ser sanado e efetuada a análise (art. 1.022, III, do CPC).

É necessária a redução da multa diária quando arbitrada em valor excessivo, bem como sua limitação para evitar o enriquecimento ilícito, porém deve-se atentar ao princípio da razoabilidade, para que não seja ínfimo a ponto de estimular o descumprimento das ordens judiciais.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1037338-89.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES, MARIA GORETI CESCONETTO DE ARRUDA MARCONDES, ARDUINO DOS SANTOS, ANTONINHA DOS SANTOS

EMBARGADO: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos ao acórdão
que, por unanimidade, conheceu em parte a Apelação n. 1037338-89.2017.8.11.0041 e nesse ponto lhe deu parcial provimento para “
reduzir a cláusula penal de 100% para 50%, incidente sobre o produto não entregue. Com isso, redistribuo a sucumbência em 75% ao encargo dos apelantes e 25% ao encargo da apelada”.

Os embargantes apontam erros materiais e adoção de premissas equivocadas em relação à multa diária, à indicação de que essa penalidade não foi aplicada na origem quando na verdade teria sido cominada no despacho inicial em R$ 1.000,00 por dia, bem como no que tange à exceção de contrato não cumprido, uma vez que a Câmara consignou que no aditamento ficou estabelecido que a quitação se daria apenas depois da entrega da soja, porém, segundo alegam, aquele documento se limitou a dispor sobre o preço, conforme itens 2, 2.1 e 2.2.

Sustentam que,
“nada

obstante a estipulação de que a fixação somente poderia ocorrer após a entrega da soja, a parte final do item 2.1 estabelece que isso poderia ocorrer antes, por convenção das partes, coisa que de fato ocorreu no caso em tela, como comprova planilha anexo, elaborada pela própria Embargada”
(
sic
id n. 83944491, pág. 3).

Afirmam que aí reside o erro material, visto que algo inexistente é considerado como existente.

Aduzem que no aresto constou que a CPR não foi convertida em contrato de compra e venda, mas ao mesmo tempo foi ressaltado trecho do aditivo em que as partes convencionam que “
os emitentes resolvem vender a quantidade de soja prometida a entrega na cédula para a credora que a adquire nas condições seguintes
”. Entendem que esses termos são típicos de contrato de compra e venda.

Assinalam que “
é verdade que não há uma cláusula especifica dizendo que se está transformando a CPR numa compra e venda, mas é induvidoso que, na prática, a CPR foi transformada numa avença bilateral, de compra e venda, por meio da qual os Embargantes vendem à Embargada determinada quantidade de soja, mediante o pagamento de um preço. Aliás, o ADITIVO em questão é pródigo em disposições que deixam claro que a operação foi convertida numa compra e venda”
(
sic
id n. 83944491, pág. 4).

Destacam que nesse ponto o Colegiado igualmente tem por existente algo inexistente, já que teria ocorrido a conversão da CPR em contrato de compra e venda bilateral.

Arguem ainda omissão no que concerne à mora contratual da embargada e à inexigibilidade da multa diária.

Anotam que, ao ingressar com a Execução, a embargada estaria em mora pelas seguintes razões ­­–
“1a) O inadimplemento de obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor (C. Civil, art. 397, caput); 2a) na ausência de termo, a mora do devedor se constitui por meio de interpelação (C. Civil, art. 397, parágrafo único) e, na inicial dos embargos à execução, os Embargantes interpelaram a Embargada a complementar o pagamento do preço da soja; 3a) a citação válida constitui em mora do devedor (CPC, art. 240), de modo que ao ser intimada para responder os embargos à execução a Embargada igualmente fora constituída em mora”
. (
sic
id n. 83944491, pág. 5).

Acrescentam que, “
se a Embargada abriu mão da prerrogativa de fixar o preço somente depois da entrega da soja e fixou o preço da quase totalidade da soja compromissada à venda pelos Embargantes, para ajuizar a Execução teria que apresentar o preço, não apenas por questão de boa-fé, mas, especialmente, em face das prescrições do art. 476, do Código Civil,combinado com os arts. 798, I, alíneas “c” e “d”, 803,III, e 917, III, § 2o, IV, do CPC.
” (
sic
id n. 83944491, pág. 7).

Discorrem, a título de argumentação, que, ao ajuizar a Ação, a embargada tinha de depositar no mínimo US$ 153.969,93, relativos à diferença entre o valor da soja entregue e o do adiantamento realizado.

Pugnam pela aplicação de efeitos infringentes.

Manifestação da parte contrária no id n. 86144989.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1037338-89.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES, MARIA GORETI CESCONETTO DE ARRUDA MARCONDES, ARDUINO DOS SANTOS, ANTONINHA DOS SANTOS

EMBARGADO: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumpridos os critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

No acórdão constou de forma expressa e clara que as partes celebraram em 21/05/2013 Cédula de Produto Rural em que os apelantes se comprometeram a entregar 2.375.000,40 kg de soja em grãos até 15/02/2014, equivalentes a 39.583,64 sacas de 60 kg, porém, como foram entregues só 991.402 Kg, a embargada propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta com o objetivo de receber o saldo remanescente de 1.383.598,40 Kg.

Foi anotado também que referido título está previsto na Lei 8.929/1994, sendo líquido, certo e exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto, bem como que para sua emissão não é essencial o adiantamento do preço, e, portanto, o não pagamento antecipado não altera a sua natureza jurídica, que se submete, na essência, ao Direito Cambial (art. 10 da Lei 8.929/1994).

E mais, que no aditamento as partes estabeleceram a forma de arbitramento do preço a ser pago pela ora embargada, no qual
não há nenhuma cláusula convertendo a CPR em contrato de compra e venda
, fato esse ratificado pelos próprios embargantes nestes Aclaratórios, ao dizerem
que “
é verdade que não há uma cláusula especifica dizendo que se está transformando a CPR numa compra e venda, mas é induvidoso que, na prática, a CPR foi transformada numa avença bilateral, de compra e venda, por meio da qual os Embargantes vendem à Embargada determinada quantidade de soja, mediante o pagamento de um preço. Aliás, o ADITIVO em questão é pródigo em disposições que deixam claro que a operação foi convertida numa compra e venda
(
sic
id n. 83944491, pág. 4).

A CPR e a compra e venda são tipos contratuais essencialmente diversos. Dessa maneira, considerar a mudança da natureza de um para o outro exigiria substancialmente essa indicação expressa na avença, ausente no caso.

Com relação à premissa contida no aresto, de que no contrato as partes estipularam com clareza que a quitação da obrigação da apelada aconteceria só depois de entregue a soja, foi extraída da leitura do aditivo (id n. 78558457, pág. 1), que ora se transcreve:

“1.

Através de Cédula de Produto Rural (cédula), firmada em data de 21 de maio de 2013, os emitentes
prometeram entregar à credora a quantidade de 2.375.000,40
(dois milhões, trezentos e setenta e cinco mil virgula quarenta) quilos de soja em grãos, equivalente a 39.583,34 (trinta e nove mil, quinhentos e vinte e três virgula trinta e quatro) sacas de 60 (sessenta)quilos cada uma, sagra 2013/2014, até a data de 15 de fevereiro de 2014, nas condições estabelecidas na cédula. Mediante o presente aditivo os emitentes resolvem vender a quantidade de soja prometida a entrega na cédula para a credora que a adquiri nas condições seguintes:

PREÇO
:
O preço da quantidade de soja prometida na cédula e ora vendida para a credora,
somente poderá ser estabelecido após a efetivação da entrega da referida quantidade de soja,
salvo convenção por escrito das partes
.

Em havendo divergências na fixação de preço do produto, o preço será fixado com base no preço médio de 03 empresas idôneas, compradoras do produto (soja
), estabelecida no local onde o produto constante da cédula ora aditada estiver armazenado
, ao preço de mercado da soja, soja a fixar, na praça de Diamantino, Estado de Mato Grosso.

(...)

3.
Por conta do preço do produto (soja) adquirido pela credora, esta faz um adiantamento aos emitentes no valor de R$ 459.550,01, correspondente nesta data a US$ 226.067,50,
importância essa que os emitentes receberão no endereço da credora (...)

4. Os emitentes declaram que o valor recebido em forma de adiantamento por conta do preço da quantidade de soja prometida na cédula, e vendida à credora
, será utilizado para o plantio e manutenção do referido produto, nas áreas constituídas como sendo o local de formação da louvara e dadas em penhor na cédula”.

Se na avença ficou assentado que o preço seria fixado depois da entrega da soja, o raciocínio lógico que se faz é que o pagamento seria efetuado posteriormente. Por outro lado, também deve ser ressaltado que a CPR não é título que impõe a quitação antecipada, e, na hipótese dos autos, não há nenhuma cláusula com essa obrigação.

Apesar de constar a expressão “
salvo convenção por escrito pelas partes
”, não foi anexado documento algum com a assinatura dos litigantes em que alteram a forma de pagamento.

Além do mais, configura inovação recursal a arguição de que “
se a Embargada abriu mão da prerrogativa de fixar o preço somente depois da entrega da soja e fixou o preço da quase totalidade da soja compromissada à venda pelos Embargantes, para ajuizar a Execução teria que apresentar o preço”.
Aliás, essa alegação não foi
trazida nem mesmo na inicial dos Embargos.

A suposta planilha anexada somente nesta via, é apócrifa, não menciona o número da CPR ou dos embargantes, mas unicamente o nome de terceiro que não integra a lide, aponta total de entregas de safra 2014, 2015, 2016 e 2017 e preço a fixar nas de 2015 a 2016, e remete-se a datas de pagamento de 2017.

Logo, não serve como prova de que os litigantes combinaram que a embargada pagaria a soja antes da entrega, tampouco de que o preço foi estipulado antes do vencimento da CPR em 15/02/2014.

Assim, por não cuidar de contrato de compra e venda e não existir no título nenhuma cláusula que obrigasse a embargada a efetuar o pagamento antecipado, não procede a arguição de carência de ação pela exceção de contrato não cumprido, conversão da CPR em Compra e Venda, rescisão da avença, inadimplemento e mora da embargada, pois ela só cumprirá a sua parte após os embargantes cumprirem a deles.

No tocante a essas questões, é
evidente o intuito de rediscutirem o mérito, já que o desfecho não lhes foi favorável. Contudo esta via é inadequada para essa finalidade.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Quanto à multa diária, verifica-se o erro material, visto que, de fato, no despacho inicial proferido na Execução para Entrega de Coisa Incerta n. 1003548-17.2017.8.11.0041, foi arbitrada em R$ 1.000,00 por dia.

Assim, é necessário o saneamento e a análise do pedido de redução dessa quantia, formulado na Apelação.

Conforme consignado no aresto, o §1o do art. 806 do CPC enuncia que, “
Ao despachar a inicial, o juiz poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo
”. Dessa maneira, o arbitramento da multa é consignatário legal nesse tipo de Ação que visa ao cumprimento forçado da outra parte à entrega de coisa.

O art. 537, § 1o, II, do CPC/2015, autoriza o julgador a modificar o valor ou a periodicidade da multa, e até mesmo a excluí-la quando mostrar-se excessiva.

Para isso deve levar em conta as circunstâncias da lide e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por consequência, é devida a redução para R$ 500,00 por dia, limitados ao
quantum
da Execução.

Pelo exposto, dou parcial provimento aos Embargos apenas para reconhecer o erro material e a omissão no acórdão no que diz respeito à multa diária estabelecida na Execução por Título Extrajudicial. Aplico os efeitos infringentes somente para minorar o valor dessa pena pecuniária para R$ 500,00 por dia, limitada ao da Execução. Com isso, redimensiono a sucumbência em 70% ao encargo dos embargantes e 30% ao encargo da embargada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021